Tribunal: TJMT
Processo: 1029608-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029608-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CLAUDENIR DA CRUZ BONFIM - CPF: 446.998.671-20 (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE ATOS INSTRUTÓRIOS EFETIVOS. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES E DESPACHOS DE MERO EXPEDIENTE. INSUFICIÊNCIA PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 9 DO IRDR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de auto de infração ambiental, termo de apreensão e termo de embargo/interdição, fundamentada no reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito de processo administrativo sancionador ambiental.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se ocorreu prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, diante da ausência de atos processuais relevantes de natureza instrutória ou decisória por período superior a três anos.

III. Razões de decidir

3.

A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental estadual está disciplinada pelos Decretos Estaduais 1.986/2013 e 1.436/2022, cuja interpretação deve observar as teses jurídicas vinculantes fixadas no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), que estabeleceu a ocorrência de prescrição intercorrente quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes.

4.
A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerados aqueles que impliquem impulso processual concreto ou instrução probatória, conforme disposto no art. 19, § 2o, e art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual 1.986/2013.

5.
Atos meramente formais, de caráter interno ou desprovidos de conteúdo instrutório ou decisório, não detêm aptidão para interromper validamente o
curso do prazo da prescrição intercorrente, à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

6.
A emissão de certidão de antecedentes ambientais, conquanto útil à avaliação de eventual reincidência do autuado, não constitui ato instrutório nem decisório, revelando-se como medida preparatória interna, destituída de conteúdo capaz de interromper a contagem do prazo prescricional.

7.
Despachos de encaminhamento, intimações para conciliação não deliberadas e demais atos de mero expediente, desacompanhados de qualquer movimentação instrutória, carecem de eficácia interruptiva por não constituírem atos inequívocos da Administração voltados à apuração dos fatos.

8.
No caso concreto, verificou-se que desde a apresentação da defesa administrativa transcorreu lapso temporal superior a três anos sem a prática de atos instrutórios efetivos, restringindo-se as movimentações processuais a diligências de caráter meramente burocrático, configurando-se a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso provido.
Revogada a tutela
de urgência recursal anteriormente deferida.

Tese de julgamento:
“
A prescrição intercorrente em processo administrativo sancionador ambiental configura-se quando transcorridos mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, sendo insuficientes para sua interrupção a emissão de certidões de antecedentes ambientais, despachos de mero expediente e intimações para conciliação não deliberadas, por não constituírem atos instrutórios efetivos nos termos do art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual 1.986/2013.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

Decreto Estadual 1.986/2013,
arts
. 19, § 2o, e 20, II e parágrafo único; Decreto Estadual 1.436/2022, art. 21, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9); TJMT,
N.U
. 1006230-66.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.09.2025; TJMT,
N.U
. 1041825-
63.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.08.2025; TJMT,
N.U
. 1019982-29.2025.8.11.0000, Rel
atora
Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos do processo judicial no 1019317-65.2025.8.11.0015, proposto por
CLAUDENIR
DA CRUZ BONFIM
, que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração no 159877, do Termo de Apreensão no 120530 e do Termo de Embargo/Interdição no 21174007.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a inexistência de prescrição intercorrente no bojo do Processo Administrativo Ambiental no 155.879/2021, aduzindo que não houve paralisação injustificada do feito por período superior a três anos, tampouco ausência de atos processuais relevantes aptos a configurar a inércia administrativa.

Com base em tais argumentos, pugna pelo deferimento da tutela recursal, a fim de que seja cassada a decisão agravada e restabelecida a eficácia dos atos administrativos impugnados — pleito este que foi acolhido liminarmente por este Relator (Id. 311204376).

O agravado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão combatida, sob os seguintes fundamentos: (i) ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, diante da ausência de atos administrativos idôneos a interromper o curso prescricional; e (
ii
) ilegitimidade passiva, ao argumento de que não é, nem jamais foi, proprietário do imóvel rural autuado.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público relevante a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado,
c
uida-se
de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos do processo judicial no 1019317-65.2025.8.11.0015, proposto por
CLAUDENIR
DA CRUZ BONFIM
.

A r. decisão agravada
deferiu
a
tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração no 159877, do Termo de Apreensão no 120530 e do Termo de Embargo/Interdição no 21174007
, sob o fundamento da prescrição intercorrente no âmbito do Processo Administrativo no
155.879/2021
.

A controvérsia recursal
cinge-se à verificação
da presença dos requisitos legais para
a
concessão da
tutela de urgência,
no
s termos do
art. 300 do Código de Processo Civil,
quais sejam:
a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
)
.

Em especial, cumpre analisar
: (i)

se houve
ocorrência de
prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador ambiental
; (
ii
) se está configurada a ilegitimidade passiva do autuado.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo
ao exame do
mérito.

Pois bem.

No que tange à alegação de prescrição intercorrente, a matéria
encontra-se disciplinada, no âmbito estadual, pelos Decretos Estaduais 1.986/2013 (revogado) e 1.436/2022, cuja interpretação deve ser realizada à luz do entendimento vinculante
fixado por esta
e.
Corte, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), em que foram estabelecidas as seguintes teses jurídicas obrigatórias:

“II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental,
incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1.
A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §

2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica.
A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas
.”
[
g.n
.]

A interpretação sistemática e teleológica dos dispositivos mencionados, conjugada aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, conduz à conclusão de que atos meramente formais, de caráter interno ou desprovidos de conteúdo instrutório ou decisório, não detêm a aptidão para interromper validamente o curso do prazo da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, a
jurisprudência desta e. Corte
:

“A paralisação de processo administrativo ambiental por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios efetivos, configura prescrição intercorrente,
sendo insuficiente para sua interrupção a emissão de certidões de antecedentes.
”
(
N.U
.
1006230-66.2022.8.11.0041,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 25/09/2025
).

[
g.n
.]

“
A emissão de certidão de antecedentes ambientais
, por si só,
não configura ato instrutório
nos moldes
do
art. 20, § único, do Decreto Estadual no 1.986/2013,
tampouco reveste-se da aptidão para interromper a prescrição intercorrente
, conforme diretriz firmada no IRDR.”
(
N.U
. 1041825-63.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/08/2025).

[
g.n
.]

“
A
mera emissão de certidões de antecedentes, termos de vista e ciência, pedidos de conciliação ambiental
formulados pelo próprio administrado e
despachos de mero expediente não possuem o condão de interromper a prescrição intercorrente
, por não constituírem atos de efetiva instrução ou impulso processual relevante para a apuração do fato.
”
(
N.U
.
1019982-29.2025.8.11.0000,
Rela
tora Desa.
Vandymara
Galv
ã
o Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 14/10/2025
).
[
g.n
.]

O exame da
cronologia processual
demonstra
a prática dos seguintes atos
no âmbito do
Processo Administrativo no
155.879/2021
:

01)
22/03/2021: lavratura do Auto de Infração no 159877, Termo de Apreensão no 120530 e Termo de Embargo/Interdição no 21174007;

02)
18/06/2021: apresentação de defesa administrativa;

03)
29/06/2021: despacho de encaminhamento;

04)
08/03/2023: certidão de antecedentes;

05)
21/03/2023: despacho de encaminhamento;

06)
22/05/2023: edital de intimação;

07)
25/05/2023: termo de carga;

08)

04/07/2023: nova certidão de antecedentes;

09)
04/07/2023: novo despacho de encaminhamento;

10)

13/06/2024: digitalização do processo administrativo para tramitação eletrônica.

Na hipótese em apreço, verifica-se que desde
18 de junho de 2021, data em que o agravado
apresentou defesa administrativa (Id.
199406345
, pág. 11
,
dos autos
originários
)
, não houve nenhum
ato concreto de natureza instrutória ou voltado à efetiva apuração da infração ambiental.

Os atos subsequentes se restringem a diligências de caráter meramente burocrático, como despachos de encaminhamento e juntada de certidões de antecedentes ambientais, que, embora detentores de valor administrativo, não configuram impulsos processuais relevantes, tampouco guardam relação com a instrução probatória ou com a análise substancial da infração imputada.

A certidão de antecedentes ambientais, conquanto útil à avaliação da eventual reincidência do autuado, não constitui ato instrutório nem decisório, revelando-se como medida preparatória e interna, destituída de conteúdo capaz de interromper a contagem do prazo prescricional.

Do mesmo modo, o simples
despacho
de intimação para fins de
conciliação, não deliberado e desacompanhado de qualquer movimentação instrutória, carece de eficácia interruptiva, por não constituir ato inequívoco da Administração
voltado à apuração dos fatos, nos moldes do art. 20, II, do Decreto Estadual 1.986/2013
ou
do
art. 21
, II, do Decreto Estadual 1.436/2022.

Com efeito, a tese fixada no IRDR é categórica ao restringir a aptidão interruptiva da prescrição intercorrente aos atos processuais que efetivamente impulsionem a instrução ou que importem, de forma concreta, na apuração da conduta ilícita. A mera formalidade procedimental, desprovida de conteúdo instrutório ou decisório, não satisfaz tal exigência legal.

Dessa maneira, considerando que entre a última movimentação processual relevante (
apresentação de defesa administrativa, 18/06/2021)
e a presente data transcorreu lapso temporal superior a três anos, sem a prática de atos instrutórios efetivos, impõe-se
, ao menos neste momento processual,
o reconhecimento da prescrição intercorrente do
Processo Administrativo no
155.879/2021
, n
os termos da tese firmada no Tema 9 do IRDR.

Por fim, no tocante
a ilegitimidade passiva alegada pela parte agravada
,
observa-se que, embora suscitada nos autos originários, a matéria ainda não foi objeto de deliberação pelo Juízo de primeira instância, motivo pelo qual não comporta apreciação nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância, em violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da dupla jurisdição.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto
p
elo ESTADO DE MATO GROSSO
,
por conseguinte,

revogo a tutela de urgência recursal anteriormente deferida e restabeleço os efeitos da decis
ão agravada.

Inaplicável
o disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação de honorários na
instância de
origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026